Tribunal: TJMT
Processo: 0026815-60.2014.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026815-60.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), SILVESTRE TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.106.268/0001-99 (EMBARGANTE), ADILSON SILVESTRE DA SILVA - CPF: 433.888.762-15 (EMBARGANTE), EDNA SILVESTRE DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 012.468.321-51 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO CRISPIM - CPF: 988.093.341-91 (EMBARGANTE), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação em honorários advocatícios, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.229 do STJ.

II. Questão em discussão:

2
. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao aplicar o Tema nº 1.229 do STJ sem demonstrar o enquadramento do caso concreto a esse precedente, considerando que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo ente exequente, e não do reconhecimento judicial da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir:

3.
O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a matéria discutida, consignando expressamente que a extinção da execução fiscal ocorreu em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente pela Fazenda Pública, hipótese que atrai a incidência do Tema nº 1.229 do STJ.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Ausentes obscuridade, contradição ou omissão, os embargos devem ser rejeitados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mauro Sergio Crispim, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação em honorários advocatícios, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema nº 1.229 do STJ sem demonstrar que o caso concreto se enquadra nos fundamentos desse precedente. Alegam que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo Estado de Mato Grosso com base no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, e não pelo reconhecimento judicial da prescrição intercorrente arguida em exceção de
pré
-executividade.

Aduze, ainda, que a decisão embargada apresenta contradição ao afirmar que a extinção da execução fiscal se deu pela prescrição intercorrente, pois a sentença de primeiro grau não fez referência a tal fundamento, limitando-se a reconhecer o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública. Dessa forma, entendem que a aplicação do Tema nº 1.229 do STJ seria indevida ao caso concreto.

Requerem, assim, o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, esclarecendo os fundamentos da decisão e, subsidiariamente, a reconsideração do julgado no que se refere à condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Mauro Crispim contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação em honorários advocatícios, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que não restou demonstrado o enquadramento do caso concreto ao Tema nº 1.229 do STJ. Alega que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo Estado de Mato Grosso, com base no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, e não pelo reconhecimento judicial da prescrição intercorrente arguida em sede de exceção de
pré
-executividade.

Todavia, ao analisar os autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria discutida, consignando expressamente que a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente pelo ente exequente, circunstância que atrai a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.229. Conforme o referido precedente, não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, ainda que arguida pela parte executada.

A alegação de omissão, portanto, não se sustenta,
pois
a matéria foi enfrentada de forma expressa e fundamentada. O que se verifica, na realidade, é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, pretensão que não pode ser veiculada por meio dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]”

Assim, resta evidente que os embargos de declaração opostos pelo embargante configuram mero inconformismo com o julgamento, não demonstrando qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Mauro Crispim e outros, por não se enquadrarem nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo inalterados os termos do acórdão embargado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025